Tribunal: TJMT
Processo: 1016059-28.2021.8.11.0002
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-02-19
Data de publicação: 2024-02-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1016059-28.2021.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[GEOVANE GOMES DE OLIVEIRA - CPF: 698.544.912-34 (RECORRENTE), EMILIA GONCALVES DE OLIVEIRA - CPF: 105.972.201-15 (ADVOGADO), JOELMA FIGUEIREDO DE OLIVEIRA ARAGAO - CPF: 021.440.717-99 (ADVOGADO), CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A. - CNPJ: 19.521.322/0001-04 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), EDYEN VALENTE CALEPIS - CPF: 816.121.251-15 (ADVOGADO), CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A. - CNPJ: 19.521.322/0001-04 (REPRESENTANTE), ANTONIO HENRIQUE MEDEIROS COUTINHO - CPF: 741.237.771-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATORIOS E OS REJEITOU.

Embargos de Declaração n°
1016059-28.2021.8.11.0002.

Origem: Juizado Especial Cível do Cristo Rei.

Embargante:
CONCESSIONÁRIA ROTA DO OESTE S.A.

Embargado:
GEOVANE GOMES DE OLIVEIRA.

Data do Julgamento virtual:
19 a 22/02/2024
.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - INEXISTÊNCIA DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU ERRO - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE - EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1.

Os embargos de declaração são ferramenta processual idônea para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro, não tendo a finalidade de solucionar o inconformismo da embargante.

2.

Embargos conhecidos e rejeitados.

Relatório.

Trata-se de embargos de declaração opostos contra o acórdão, o qual, por unanimidade,

conheceu do recurso da embargante e deu-lhe parcial provimento para afastar a condenação do pagamento de lucros cessantes, mantendo a sentença nos demais termos, com fulcro no artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Pretende a embargante o acolhimento dos embargos para que seja anulado o acórdão, ao argumento de que o reclamante não comprovou o objeto que atingiu seu veiculo.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Pois bem. Os embargos de declaração destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro do acórdão, conforme dispõe o artigo 48 da Lei no 9.099/95. No caso, não se vislumbra nenhum desses vícios, de modo a ensejar a necessidade de declaração do julgado.

A decisão embargada apresentou a seguinte ementa:

“RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C LUCROS CESSANTES E MATERIAIS - RODOVIA PEDAGIADA - PREJUIZO MATERIAL EM DECORRÊNCIA DA COLISÃO DO VEÍCULO DO AUTOR COM OBJETO NA PISTA (CAMPANA DE FREIO DE CARRETA) - DANO MATERIAL COMPROVADO - QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO - LUCROS CESSANTES NÃO DEMONSTRADOS - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Nos termos do artigo 37, § 6.o, da Constituição Federal e do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, a concessionária requerida responde pelos danos que seus agentes vierem a causar a terceiros, por ação ou omissão, na prestação do serviço público, cuja execução se espera eficiente e segura, em retribuição à tarifa de pedágio exigida, devendo adotar todas as medidas necessárias para garantir a segurança daqueles que trafegam em rodovias sob a sua concessão.

2.

O conteúdo probatório constante dos autos confere verossimilhança às alegações autorais, autorizando a conclusão de que os danos no veículo ocorreram em razão da existência de objeto na pista denominado “campana de freio carreta”.

3.

Faz jus o reclamante ao ressarcimento dos valores gastos com o conserto do veiculo no importe de e R$ 1.750,00 (um mil, setecentos e cinquenta reais) – gastos com Peças para conserto do veículo e Mão-de-obra, conforme notas fiscais anexas no Id. 151348354 (fls. 6/7) - em decorrência da colisão com a campana de carreta solta na pista, conforme determinado na sentença.

4.

Nesse sentido, verbis:

“E M E N T A RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS C/C DANOS MORAIS - ACIDENTE DE TRÂNSITO - COLISÃO COM OBJETO NA PISTA - RODA DE CAMINHÃO - RODOVIA PEDAGIADA - DANO MATERIAL VERIFICADO - DANO MORAL INOCORRENTE - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Não havendo provas suficientes nos autos do alegado dano moral da parte demandante, impõe-se a improcedência do pedido indenizatório por danos morais, de acordo com o estabelecido no inciso I do art. 373 do Código de Processo Civil/2015. Reforma parcial da sentença para excluir o dano moral fixado. Recurso conhecido e parcialmente provido.”

(TJ-MT - RI: 10026147120178110037 MT, Relator: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Data de Julgamento: 19/03/2018, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 19/03/2018)

“SÚMULA DO JULGAMENTO RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL. CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. OBJETO NA PISTA DE ROLAMENTO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. DEVER DE INDENIZAR OS DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. 1. No presente caso, restou comprovado que a parte Recorrida ao dirigir seu veículo Cruze GM, cor cinza, placa FYD-5F67, foi atingida por um objeto deixado na pista (ressolagem de pneu), qual provocou avarias em seu automóvel (farol de milha, lado direito; farol esquerdo; capô dianteiro e lateral direita do para choque dianteiro), motivo pelo qual, requereu a condenação da Concessionária, ora Recorrente, ao pagamento de dano material, visto que não conseguiu o ressarcimento de forma administrativa. 2. Em que pese a Recorrente, em suas razões recursais, afirme que não restou comprovada a existência no objeto na rodovia, o relatório de percurso anexado ao id 132373656, não traz qualquer informação quanto a inspeção na localização especifica do fato (5-BR 163 743+000), já que neste relatório, às 16hs59min consta a localização (5-BRT 163 701+923), portanto, não há provas de houve qualquer vistoria no ponto da ocorrência do acidente. 3. A Concessionária de serviços públicos, administradora da rodovia, responde objetivamente pela segurança da via de tráfego, competindo-lhe a sua manutenção, fiscalização e vigilância, com vistas a segurança dos usuários ao tráfego. Assim, considerando o evento danoso narrado nos autos, a concessionária agiu com negligência, em razão da insuficiente vigilância, ao permitir que fossem deixados objetos na pista, devendo responder objetivamente pelos danos materiais suportados pelo usuário. 4. As prestadoras de serviço público, da mesma forma que o Estado, têm responsabilidade objetiva quanto aos atos praticados e os danos causados àqueles que usufruem dos seus serviços, devendo responder por eventuais falhas na prestação destes. Nesse sentido: “RECURSO INOMINADO – RESPONSABILIDADE CIVIL – ACIDENTE DE TRÂNSITO – COLISÃO COM OBJETO NA PISTA (PEDAÇO DE PNEU) – DANOS MATERIAIS – RODOVIA PEDAGIADA – RESPONSABILIDADE DA CONCESSIONÁRIA – INTELIGÊNCIA DO ART. 22 DO CDC E DO ART. 37, § 6o DA CF/88 – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Cabe à concessionária que detém a concessão sobre a rodovia vigiar a estrada e zelar pelo bom uso desta e das adequadas condições de trafegabilidade, por força da responsabilidade objetiva disposta no artigo 37, § 6o da Constituição Federal e do artigo 22 do Código de Defesa Consumidor. A ocorrência de danos ao veículo de propriedade do usuário da rodovia, provocado por colisão com objeto encontrado na pista (ressolagem/pedaço de pneu de caminhão) enseja a responsabilização objetiva da concessionária pelos danos causados, pois é sua responsabilidade a manutenção da rodovia que lucra mediante o recebimento de pedágio. Havendo a prova do evento danoso, do nexo causa e dos danos suportados é dever da concessionária indenizar o usuário no valor necessário ao conserto do bem. Sentença mantida. Recurso desprovido. (N.U 1002535-49.2018.8.11.0040, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUCIA PERUFFO, Turma Recursal Única, Julgado em 03/03/2020, Publicado no DJE 05/03/2020)” 5. Dano material devidamente comprovado pelos registros fotográficos e orçamentos juntados aos autos. 6. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva: “Ex positis, opino pela parcial procedência dos pedidos formulados na presente ação para CONDENAR a parte Requerida a pagar à parte Requerente a importância de R$ 7.314,20 (sete mil trezentos e quatorze reais e vinte centavos) a título de DANOS MATERIAIS, devidamente atualizados pelo INPC a partir do efetivo desembolso e juros legais a partir da citação. COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.”, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos, devendo a súmula do julgamento servir de acórdão, nos termo do art. 46 da Lei no 9.099/95. 7. Recurso improvido. A Recorrente arcará com as custas e honorários advocatícios arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.”

(TJ-MT 10068457820218110045 MT, Relator: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Data de Julgamento: 05/08/2022, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 08/08/2022) (destaquei).

5.

Os lucros cessantes consistem naquilo que o lesado deixou razoavelmente de lucrar como consequência direta do evento danoso (Código Civil, art. 402). No caso, as provas apresentadas pelo recorrido para se obter julgamento favorável a respeito dos lucros cessantes que alega ter direito não são suficientes, afigurando-se, portanto, meras suposições, sem qualquer lastro probatório contundente, já que inexiste qualquer documento que ateste que o veículo ficou parado para o conserto pelo período de 05 dias, razão pela qual deve ser julgado improcedente.

6.

Recurso conhecido e parcialmente provido, para afastar a condenação do pagamento de lucros cessantes, mantendo a sentença nos demais termos, com fulcro no artigo 46, da Lei no 9.099/95, devendo a súmula de julgamento servir de acórdão.

7.

Sem custas processuais e honorários advocatícios, em razão do resultado do recurso.

8.

É como voto.”

Assim, as matérias ventiladas nos Embargos de Declaração foram enfrentadas e decididas com clareza, restando especificados e esclarecidos os pontos requeridos pela embargante.

Destarte, verifica-se que os argumentos da embargante demonstram apenas descontentamento com o julgado, e não apontam de forma específica a existência de vício, na forma preconizada pelo artigo 48 da Lei 9.099/95.

Por tais razões,
REJEITO
os embargos de declaração opostos.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2024